Tribunal: TJDFT
Processo: 0744631-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Repactuação de dívida. Superendividado. Decreto n. 11.150/2022. Constitucionalidade presumida. Mínimo existencial. Ausência de interesse de agir. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a parte autora faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) saber se o Decreto 11.150/2022, que define o conceito de mínimo existencial para caracterização do consumidor superendividado, é constitucional e (iii) saber se a parte autora preenche os requisitos legais para ser considerada superendividada.
III. Razões de decidir
3. A ausência de comprovação da hipossuficiência familiar impede a concessão da gratuidade de justiça, conforme parâmetros da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. O Decreto 11.150/2022 goza de presunção de constitucionalidade até que sejam julgadas as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 1005 e 1006, em tramitação no Supremo Tribunal Federal.
5. O conceito de superendividado exige a comprovação de comprometimento do mínimo existencial. No caso concreto, a renda líquida da parte autora supera o limite estabelecido pelo Decreto n. 11.150/2022, não configurando superendividamento.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em decorrência da ausência de interesse de agir. 2. Não há que se falar em concessão do benefício da gratuidade de justiça, quando a parte não comprova sua hipossuficiência familiar, conforme o parâmetro previsto na Resolução 271/2023. 3. O Decreto 11.150/2022 goza de constitucionalidade presumida até que sejam julgadas as ADPFs 1005 e 1006, em tramitação no STF. 4. Não há a instauração de processo por superendividamento, quando a parte não preenche os requisitos previsto em lei.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e Decreto n. 11.150/2022, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918520, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 5.9.2024; TJDFT, Acórdão 1843078, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 4.4.2024 e TJDFT, Acórdão 1794640, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 30.11.2023.